Tribunal: TJMT
Processo: 1000779-87.2021.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DEBORA ALESSANDRA DA SILVA ALVES MAGRI - CPF: 133.483.078-99 (RECORRIDO), JOSELITO DOREA LIMEIRA JUNIOR - CPF: 040.205.325-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSOE E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO
. NÃO LOCALIZAÇÃO DA RESERVA. RECLAMAÇÃO VIA SAC. ESTORNO REALIZADO NO MESMO DIA. 08 (OITO) DIAS PARA ADQUIRIR NOVA PASSAGEM, SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO PODER PAGAR. AUSÊNCIA DE FALHA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida
DEBORA ALESSANDRA DA SILVA ALVES MAGRI

postula indenização por danos morais e materiais, em razão de falha na prestação de serviços consistente na não localização de sua reserva
“INCLBS”
.

2.

A autora alega que pretendia voltar de viagem da cidade do Rio de Janeiro-RJ para Cuiabá-MT, com escala em São Paulo-SP. Contudo, no dia anterior, no momento do
check-in,

ocorreu erro na plataforma da recorrente, ocasião que se deslocou para o aeroporto a fim tentar fazer o referido procedimento nos
totens
, mas um preposto da recorrente falou que a referida reserva era inexistente e que nada poderia ser feito, alega por fim que não foi fornecido nenhum auxilio, bem como que nenhuma resposta foi dada referente à reclamação registrada via SAC da recorrente, assim teve que permanecer por mais de 08 (oito) dias na cidade do Rio de Janeiro-RJ, em razão dos preços das passagens.

3
. A sentença deu procedência para os pedidos iniciais
, a fim de condenar a recorrente ao pagamento de R$ 1.002,67 (um mil dois reais e sessenta e sete centavos), em decorrência de despesas imprevistas; em R$ 1.974,27 (um mil novecentos e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos), em razão de compensar a preterição, por fim, ao pagamento de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

4. Entretanto, verifico que a recorrente juntou e-mail no qual informa que procedeu com o estorno do valor pago pelas passagens, no mesmo dia da possível viagem (24/02/2021), fato este que não corrobora com as alegações da recorrida.

5.

Assim, no presente caso, verifico a inexistência de falha na prestação de serviços, bem como a a
usência de danos morais,

portanto
merece reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

6.

Sentença reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A parte recorrida manejou a presente ação objetivando ser ressarcida pelos seus gastos, bem como pelos danos morais sofridos, sob alegação de falha na prestação de serviço pela empresa recorrente.

A recorrente alega que pretendia voltar de viagem da cidade do Rio de Janeiro-RJ para Cuiabá-MT, com escala em São Paulo-SP. Contudo, no dia anterior, no momento do
check-in,

ocorreu erro na plataforma da recorrente, ocasião que se deslocou para o aeroporto a fim tentar fazer o referido procedimento nos
totens
, mas um preposto da recorrente falou que a referida reserva era inexistente e que nada poderia ser feito, alega por fim que não foi fornecido nenhum auxilio, bem como que nenhuma resposta foi dada referente à reclamação registrada via SAC da recorrente, assim teve que permanecer por mais de 08 (oito) dias na cidade do Rio de Janeiro-RJ, em razão dos preços das passagens.

A sentença deu procedência para os pedidos iniciais
, a fim de condenar a recorrente ao pagamento de R$ 1.002,67 (um mil dois reais e sessenta e sete centavos), em decorrência de despesas imprevistas; em R$ 1.974,27 (um mil novecentos e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos), em razão de compensar a preterição, por fim, ao pagamento de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Entretanto, verifico que a recorrente juntou e-mail no qual informa que procedeu com o estorno do valor pago pelas passagens, no mesmo dia da possível viagem (24/02/2021), fato este que não corrobora com as alegações da recorrida.

Quanto aos danos materiais, entendo que não há como responsabilizar a empresa recorrente, uma vez que não ficou demostrado que os valores das passagens há época eram de fato “impagáveis”, bem como por serem as alegações contraditórias, pois teve a disponibilidade de custear sua estadia na cidade por 08 (oito) dias.

Quanto aos danos morais, foi comprovado nos autos que a recorrente estornou os valores pagos à recorrida no mesmo dia, portanto não vislumbro que enseja o pagamento de indenização, conforme se depreende da documentação juntada.

Deste modo, o recurso interposto comporta acolhimento, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A
, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021